Tribunal: TJDFT
Processo: 0751430-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL DEFERIDA MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO ANULADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual não conhecido o agravo de instrumento, interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF em ação de reintegração/manutenção de posse pela qual deferida a medida liminar para reintegrar o autor na posse de área relativa a 2 hectares.
2. Agravo interno deve infirmar os fundamentos da decisão a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação do princípio da dialeticidade, pelo qual deve haver a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. No caso, a agravante enfrenta diretamente o fundamento central da decisão monocrática (perda superveniente do interesse recursal), sustentando sua inaplicabilidade à hipótese. Tal impugnação é suficiente para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
3. Interesse recursal constitui requisito dinâmico de admissibilidade, exigindo utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido. No caso, a posterior cassação da decisão objeto do agravo de instrumento implica sua retirada do mundo jurídico, com cessação de seus efeitos. Assim, o provimento jurisdicional atacado deixa de subsistir como ato eficaz, o que esvazia a utilidade do recurso dirigido contra ele, conduzindo ao seu não conhecimento por perda superveniente do interesse recursal.
4. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, o que não se evidencia da interposição do recurso, que se apresenta regular dentro da perspectiva da agravante.
5. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada, agravo interno conhecido e desprovido.